Tribunal: STF
Processo: RE 74589
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-31
Data de publicação: 1973-05-31

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. CONCESSIONARIAS DE ELETRICIDADE (DEC. 24.239/47,
ART. 44).
ADOTANDO O CRITÉRIO DO ART. 10, DA LEI 9.159/ 46, O ART. 44, DO DEC.
24.239/47 NÃO ULTRAPASSOU NEM CONTRARIOU A LEI 154, AO EXCLUIR, DO
CAPITAL EFETIVAMENTE APLICADO PELAS CONCESSIONARIAS DE ELETRICIDADE,
AS PROVISÕES.